Tribunal: TJBA
Processo: 8025344-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025344-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR, VITOR GOMES MADEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU: (i) A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DE QUALQUER CONSTRIÇÃO; E (ii) A IDONEIDADE DO SEGURO-GARANTIA JUDICIAL (ART. 835, § 2º, CPC), COM ORIENTAÇÃO QUANTO À SUA REGULAR VIGÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE OMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025344-55.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante
ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR
e como embargado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.